Tribunal: TJDFT
Processo: 0747614-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DOS ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 330, IV, AMBOSDO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I). APELO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação regressiva, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base nos arts. 330, IV e 485, I, ambos do CPC, ante a ausência de emenda à inicial referente à complementação da causa de pedir, do pedido e dos esclarecimentos sobre o negócio jurídico realizado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o cumprimento da ordem de emenda à petição inicial.
III. Razões de decidir
3. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa forma, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou comprovar as razões da ausência, conforme entendimento do julgador.
4. No entanto, deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto poderá o juiz indeferir a petição inicial.
5. No particular, verifica-se que não foi atendido o comando judicial no sentido de sanar os vícios identificados na exordial pelo juízo, mesmo tendo sido concedida oportunidade para tanto, revelando-se escorreita a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A ausência de emenda à petição inicial, mesmo após regular intimação para suprir vícios apontados, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, IV e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1921209, 07017834720248070010, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024; Acórdão 1913221, 07117639720248070016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 11/9/2024; etc.